Tribunal: TJSP
Processo: 0006499-20.2020.8.26.0577
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – Tendo a agravada, ciente das condições do regime aberto, deixado de cumpri-las, não comparecendo mensalmente em Juízo, para informar e justificar suas atividades, comprovando ocupação lícita ou empenho em obtê-la, inviável a computação do período

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PRETENDENDO A REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA – ACOLHIMENTO – Tendo a agravada, ciente das condições do regime aberto, deixado de cumpri-las, não comparecendo mensalmente em Juízo, para informar e justificar suas atividades, comprovando ocupação lícita ou empenho em obtê-la, inviável a computação do período como pena cumprida. Recurso provido, para revogar a decisão que extinguiu a punibilidade pelo cumprimento da pena, decretar a suspensão cautelar do regime aberto, fixando o semiaberto, bem como determinar a consequente expedição de mandado de prisão e realização de novo cálculo de pena, e, ainda, que o Juízo a quo designe audiência, nos termos do artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal.